Tribunal: TJMT
Processo: 1056459-48.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056459-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NILZA ARRUDA DA SILVA - CPF: 160.262.761-49 (RECORRENTE), JOSLENE PEREIRA MACIEL - CPF: 692.092.431-53 (ADVOGADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

N. Recurso:
1056459-48.2025.8.11.0001.

Embargante(s):
NILZA ARRUDA DA SILVA.

Embargado(s):
BANCO DO BRASIL SA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
21 a 25/05/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. COISA JULGADA. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença por fundamento diverso, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada em demanda relativa a fraude bancária decorrente de compras não autorizadas em cartão de crédito. A embargante sustenta omissão e contradição quanto ao reconhecimento da coisa julgada material, além de requerer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente, à luz da disciplina processual aplicável aos Juizados Especiais; e (ii) estabelecer se é admissível a oposição de embargos declaratórios exclusivamente para fins de prequestionamento perante a Turma Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 49 da Lei n. 9.099/95 estabelece prazo de cinco dias para oposição de embargos de declaração.

O Enunciado 85 do FONAJE fixa que o prazo recursal perante a Turma Recursal flui a partir da data do julgamento.

O julgamento ocorreu em plenário virtual, iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente ao encerramento da sessão, sem atraso relevante na disponibilização do acórdão capaz de justificar restituição de prazo.

A oposição dos embargos ocorreu após o término do prazo legal, circunstância que caracteriza a intempestividade recursal.

O Enunciado 125 do FONAJE afasta o cabimento de embargos de declaração opostos exclusivamente para fins de prequestionamento em hipóteses envolvendo acórdãos das Turmas Recursais.

O manejo de recurso manifestamente protelatório autoriza a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não conhecido.

Tese de julgamento:

Nos Juizados Especiais, o prazo para oposição de embargos de declaração contra acórdão de Turma Recursal flui da data do julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

A disponibilização do acórdão em prazo razoável após a sessão de julgamento não autoriza restituição do prazo recursal.

Embargos de declaração opostos após o prazo de cinco dias previsto no art. 49 da Lei n. 9.099/95 são intempestivos.

Não são cabíveis embargos de declaração opostos exclusivamente para fins de prequestionamento perante Turmas Recursais, conforme Enunciado 125 do FONAJE.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, arts. 49 e 12-A; CPC, arts. 508, 373, I, e 1.026, §2o; Resolução TJMT/OE n. 16/2023, art. 62.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1032420-89.2022.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 11.03.2024; TJMT, N.U. 1004365-67.2018.8.11.0002, Turma Recursal Única, Rel. Lucia Peruffo, j. 25.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Nilza Arruda da Silva
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela reclamante e negou provimento,
mantendo, por fundamento diverso,
a sentença singular, conforme se observa:

“(...)

Segundo consta da petição inicial, a autora foi vítima de fraude bancária consistente na realização de três compras não autorizadas em seu cartão de crédito, todas em nome de QUEST-GATE GLOBAL UAB VILNIUS, nos valores de R$ 5.800,00, R$ 9.650,00 e R$ 2.400,00, totalizando R$ 17.580,00 (dezessete mil quinhentos e oitenta reais), ocorridas em 30/01/2025.

Sustenta que, apenas dois dias antes, em 28/01/2025, já havia sido vítima de golpe via PIX, conforme Boletim de Ocorrência no 2025.29338, fato imediatamente comunicado à agência bancária.

(...)

No entanto, em consulta ao sistema PJe, verifica-se que,
em 23/05/2025
, a autora ingressou com Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais em face do Banco do Brasil,
a qual tramitou sob o número 1035323-92.2025.8.11.0001.

Conforme narrativa constante da petição inicial:
“A autora foi vítima de fraude bancária em 28 de janeiro de 2025, ocasião em que foram realizadas transferências e compras em seu nome por meio da conta corrente no 4948-4, agência 2960-2, do Banco do Brasil, sem sua autorização ou ciência, conforme detalhado na notificação extrajudicial encaminhada à instituição ré. Foram realizadas transações fraudulentas na modalidade TED, PIX e compras no cartão de crédito que totalizaram R$ 36.310,00 (trinta e seis mil, trezentos e dez reais), a saber: • TED no valor de R$ 14.000,00 para Maycon Waltterlor de Souza – Banco Bradesco; • PIX no valor de R$ 4.460,00 para SMARTPAY (CNPJ: 32.546.471/0001-96); •
Compras no cartão de crédito, totalizando R$ 17.850,00, para “QUEST GATE GLOBAL UAB.”

(...)

Na referida demanda, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a restituição, a título de danos materiais, do valor de R$ 18.460,00, correspondente às quantias transferidas via TED e PIX, bem como condenou o banco reclamado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Contudo, conforme expressamente consignado na sentença daqueles autos (1035323-92.2025.8.11.0001 - ID 310829369),
o pedido referente às compras fraudulentas no cartão de crédito foi julgado improcedente
, conforme se observa:

“(...)

A autora pleiteia a restituição de R$ 17.850,00 referentes a supostas
compras fraudulentas em seu cartão de crédito
. Contudo, apesar de ter alegado tais fatos na petição inicial e nos registros policiais, não produziu nos autos qualquer prova documental mínima que sustente o alegado, como a juntada das faturas do cartão de crédito onde constassem os referidos lançamentos.

O ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, neste ponto, pertence à autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. A ausência de comprovação do dano material específico torna o pedido de ressarcimento improcedente.

O banco reclamado interpôs recurso inominado contra a referida sentença, o qual foi distribuído ao Relator Hildebrando da Costa Marques, da Terceira Turma Recursal, e julgado em sessão realizada no plenário virtual, no período de 1o/10/2025 a 23/10/2025. Na ocasião, por unanimidade, o recurso foi conhecido e desprovido, conforme acordão lançado nos autos (ID 324718355)
.

No ID 330016358, consta certidão de que o referido acordão transitou em julgado em 18 de novembro de 2025, sendo os autos remetidos ao Juízo de origem.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, verifica-se que a sentença merece ser mantida, ainda que por fundamento jurídico diverso.

Na data de 14/08/20285, a autora ajuizou a presente ação, pleiteando a declaração de inexistência de débito, a repetição de indébito e indenização por danos morais, com fundamento nos mesmos fatos e pedido deduzidos nos autos no 1035323-92.2025.8.11.0001, conforme narrado na petição inicial:

“No dia 30/01/2025, a autora foi vítima de fraude bancária consistente na realização de três compras não autorizadas em seu cartão de crédito, todas em nome de QUEST-GATE GLOBAL UAB VILNIUS, nos valores de R$ 5.800,00, R$ 9.650,00 e R$ 2.400,00, totalizando R$ 17.580,00. Importante destacar que apenas dois dias antes, em 28/01/2025, a autora já havia sido vítima de golpe via PIX, conforme Boletim de Ocorrência no 2025.29338 (anexo), fato que foi imediatamente comunicado à sua agência bancária (....).

(...)

Diante do exposto, requer: a) Declaração de inexistência do débito de R$ 17.580,00; b) Restituição em dobro do valor de R$ 17.580,00, totalizando R$ 35.160,00, com correção monetária e juros legais; c) Indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00;”

Diante desse contexto, verifica-se a ocorrência de coisa julgada, pois a demandante já havia ajuizado ação anterior com a mesma causa de pedir e pedido, ocasião em que o
pleito referente às compras no cartão de crédito foi expressamente apreciado e julgado improcedente, por ausência de prova documental mínima
.

Ressalta-se que não se mostra possível apreciar questões de direito que poderiam e deveriam ter sido adequadamente instruídas na demanda anterior,
cujo objeto principal é o mesmo.

Assim, o fato de a parte autora não ter juntado, na primeira ação, as faturas do cartão de crédito e o respectivo comprovante de pagamento, quando era perfeitamente possível fazê-lo – tanto que obteve indenização por danos morais e restituição de valores referentes às transações via PIX e TED – não autoriza o ajuizamento de nova demanda com a mesma causa de pedir e pedido, nos termos do artigo 508 do Código de Processo Civil.

Vejamos:

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas
todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
”. (grifei)

(...)

A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, desde que atinentes à mesma causa de pedir.

No caso concreto, a recorrente teve plena oportunidade de comprovar o fato constitutivo de seu direito na primeira ação, inclusive mediante a juntada das faturas do cartão de crédito e do comprovante de pagamento, que demonstrariam as transações fraudulentas, mas não o fez.

Permitir que a mesma questão, envolvendo as mesmas partes, a mesma causa de pedir (fraudes no cartão de crédito) e o mesmo pedido (restituição dos valores pagos e indenização por danos morais), seja reanalisada em um novo processo, configuraria grave violação à segurança jurídica e à eficácia preclusiva da coisa julgada.

(...).”

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração, alegando omissão e contradição no acórdão proferido. Sustenta que não restou demonstrada a ocorrência de coisa julgada material, bem como requer o prequestionamento da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A toda evidência, os embargos de declaração não devem ser conhecidos, em razão de sua intempestividade, conforme certidão anexada no ID 355820860.

O artigo 49 da Lei no 9.099/95 dispõe que os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

O Enunciado 85, do FONAJE, preleciona: “
O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA)”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Não se conhece o recurso de embargos de declaração interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos. 2. Consonância do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. 3. Recurso não conhecido

(TJMT - N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)
(grifei)

No caso, o julgamento do recurso ocorreu em plenário virtual no período de
26 a 02-03-2026 (ID 350313880)
, razão pela qual o prazo recursal teve início no primeiro dia útil subsequente (
03/03/2026
), encerrando-se em
09/03/2026
, considerando que não houve expediente forense no período de
07 e 08/03/2026.

Conforme consignado nos IDs 339161355 e 339163392:
O prazo recursal fluirá da data do julgamento, em conformidade com o
art. 62. da resolução tjmt/oe n. 16/2023
e com a orientação contida no
enunciado 85 do fonaje
.

(Grifei)

Registre-se que a disponibilização do acórdão ocorreu em
04/03/2026 (ID 350514362)
,
segundo dia útil subsequente ao encerramento do julgamento, inexistindo qualquer atraso apto a justificar eventual restituição de prazo, cuja contagem se dá em dias úteis
, nos termos do art. 12-A da Lei no 9.099/95.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE – TESE DE DEMORA NA JUNTADA DO ACÓRDÃO – TESE DE OPOSIÇÃO NO PRAZO CONTADO DA JUNTADA – SESSÃO VIRTUAL – CONTAGEM DO PRAZO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 85 DO FONAJE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Muito embora em sede de Juizado Especial os prazos sejam contados a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE, é preciso que a juntada do acórdão seja feita em prazo razoável, a fim de permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A parte promovente, ora Agravante, alega que os embargos declaratórios são tempestivos porque opostos no prazo de 05 (cinco) dias contados da juntada do acórdão, todavia razão não lhe assiste porque em sede de Juizado Especial os prazos fluem da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

No caso dos autos, a sessão
de julgamento
ocorreu em 13.05.2021 (quinta-feira), tendo o acórdão sido juntado no segundo dia útil, em 17.05.2021 (segunda-feira), mas os embargos somente foram opostos em 21.05.2021, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis
, contados da sessão, para sua tempestiva oposição.

Aliás,
não há que se falar em restituição do prazo ou atraso no lançamento do voto que implique em prejuízo, posto que além de se tratar de sessão virtual, de fácil acesso, no presente caso o voto e acórdão foram lançados no segundo dia do prazo, de modo que inexiste prejuízo
.

Decisão mantida.

Agravo interno desprovido.
(TJMT - N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) (grifei)

Não obstante, a embargante opôs os embargos de declaração apenas em
11/03/2026 (ID 352382387)
, razão pela qual são intempestivos.

Ainda, a embargante objetiva o prequestionamento da matéria; contudo, o Enunciado 125, do FONAJE, dispõe:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Pelas razões expostas,
não
conheço

dos embargos declaratórios, eis que
intempestivos
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026